Tribunal: TJES
Processo: 0000729-48.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. TESE ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. AFASTAMENTO DA MINORANTE POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes como incursos no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e 360 dias-multa, e 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.
2. A defesa de Carlos pleiteia a aplicação de frações mais benéficas na primeira e terceira fases da dosimetria. A defesa de Maikon requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base de Carlos e a fração aplicada na minorante do art. 33, § 4º, foram adequadas; (iii) determinar se Maikon faz jus ao redutor do tráfico privilegiado e à fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial nº 9137/2024, que atestam a apreensão de 94 pedras de crack, 3 papelotes de crack em pó, 3 papelotes de cocaína, 1 porção de maconha e ácido bórico.

5. A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que presenciam o arremesso da sacola contendo drogas por Carlos, bem como pela confissão extrajudicial de que comercializava entorpecentes a mando de Maikon, além das declarações dos informantes, familiares, que confirmam a propriedade das drogas por Maikon.

6. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, afastam a tese de uso pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

7. A condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AREsp 2491916/RO), o que inviabiliza a desclassificação pretendida.

8. A exasperação da pena-base de Carlos em 1 ano, em razão dos maus antecedentes, mostra-se proporcional e compatível com o entendimento do STJ que admite a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato.

9. A modulação da fração da minorante do art. 33, § 4º, em 2/5 para Carlos é legítima, pois a natureza e a quantidade das drogas não foram valoradas na primeira fase da dosimetria, observando a orientação do STJ e o Tema Repetitivo 1241.

10. A existência de atos infracionais análogos ao tráfico, com proximidade temporal, e o envolvimento em outros processos criminais por tráfico evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado para Maikon, conforme entendimento do STJ (RCD no HC 1.046.961/SP).

11. A manutenção das penas e dos regimes fixados decorre da adequação da dosimetria às circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, aliada à prova testemunhal firme, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2. A exasperação da pena-base em fração inferior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas mostra-se proporcional quando fundada em maus antecedentes.

3. A natureza e a quantidade da droga podem fundamentar a modulação da fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria.

4. Atos infracionais análogos ao tráfico, com gravidade e contemporaneidade, demonstram dedicação a atividades criminosas e afastam a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33 e 33, § 4º, e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2491916/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, RCD no HC 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJe 16.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000729-48.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS CALDEIRA MIRANDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. TESE ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. AFASTAMENTO DA MINORANTE POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes como incursos no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e 360 dias-multa, e 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.
2. A defesa de Carlos pleiteia a aplicação de frações mais benéficas na primeira e terceira fases da dosimetria. A defesa de Maikon requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base de Carlos e a fração aplicada na minorante do art. 33, § 4º, foram adequadas; (iii) determinar se Maikon faz jus ao redutor do tráfico privilegiado e à fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial nº 9137/2024, que atestam a apreensão de 94 pedras de crack, 3 papelotes de crack em pó, 3 papelotes de cocaína, 1 porção de maconha e ácido bórico.

5. A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que presenciam o arremesso da sacola contendo drogas por Carlos, bem como pela confissão extrajudicial de que comercializava entorpecentes a mando de Maikon, além das declarações dos informantes, familiares, que confirmam a propriedade das drogas por Maikon.

6. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, afastam a tese de uso pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

7. A condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AREsp 2491916/RO), o que inviabiliza a desclassificação pretendida.

8. A exasperação da pena-base de Carlos em 1 ano, em razão dos maus antecedentes, mostra-se proporcional e compatível com o entendimento do STJ que admite a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato.

9. A modulação da fração da minorante do art. 33, § 4º, em 2/5 para Carlos é legítima, pois a natureza e a quantidade das drogas não foram valoradas na primeira fase da dosimetria, observando a orientação do STJ e o Tema Repetitivo 1241.

10. A existência de atos infracionais análogos ao tráfico, com proximidade temporal, e o envolvimento em outros processos criminais por tráfico evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado para Maikon, conforme entendimento do STJ (RCD no HC 1.046.961/SP).

11. A manutenção das penas e dos regimes fixados decorre da adequação da dosimetria às circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, aliada à prova testemunhal firme, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2. A exasperação da pena-base em fração inferior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas mostra-se proporcional quando fundada em maus antecedentes.

3. A natureza e a quantidade da droga podem fundamentar a modulação da fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria.

4. Atos infracionais análogos ao tráfico, com gravidade e contemporaneidade, demonstram dedicação a atividades criminosas e afastam a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33 e 33, § 4º, e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2491916/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, RCD no HC 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJe 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS CALDEIRA MIRANDA
e
MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes, incursos nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 360 dias-multa e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, respectivamente.

A defesa de
CARLOS CALDEIRA MIRANDA
objetiva a aplicação de frações mais benéficas para o recorrente, no tocante à primeira e terceira fases do processo dosimétrico.

Por sua vez, a defesa de
MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES
postula a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ou, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a imposição de regime inicial mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS CALDEIRA MIRANDA
e
MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes, incursos nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 360 dias-multa e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, respectivamente.

A defesa de
CARLOS CALDEIRA MIRANDA
objetiva a aplicação de frações mais benéficas para o recorrente, no tocante à primeira e terceira fases do processo dosimétrico.

Por sua vez, a defesa de
MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES
postula a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ou, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a imposição de regime inicial mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que “no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 21h25min, Ângelo Morozini, nº 690, Bairro Santos Dumont, nesta comarca, os denunciados CARLOS CALDEIRA MIRANDA e MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES tinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 94 (noventa e quatro) pedras de crack, 03 (três) papelotes de crack em pó e 03 (três) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Nesse cenário, eles foram condenados incurso nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa de MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES postula a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade drogas, bem como pelo laudo da seção laboratório de química forense nº 9137/2024.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada dos depoimentos prestados em juízo.

O irmão e a genitora do recorrente MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES, ao serem ouvidos em juízo na condição de informantes, confirmaram que as drogas apreendidas pertenciam a ele, apontando seu envolvimento no tráfico de drogas, conforme excertos extraídos da sentença objurgada:

O informante, Dayeverson Gabriel Lopes Guaitolini, acompanhado pelo agente Ezequiel Chagas, declarou ser irmão de Maikon Douglas e enteado de Carlos. Indagado pela Defesa, relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em seu quarto, que dividia com Maikon, jogando, quando os policiais chegaram. Disse que sua mãe autorizou a entrada dos agentes. Nesse momento, pegou a droga que estava guardada dentro do guarda-roupa e a arremessou pela janela. Afirmou ainda ter assumido a propriedade dos entorpecentes perante os policiais, os quais, contudo, não acreditaram em sua versão.

A informante Maria de Fátima Lopes Miranda declarou ser esposa de Carlos e mãe de Maikon. Relatou que estava em casa com o marido quando a polícia chegou, logo após retornarem da rua. Confirmou ter autorizado a entrada dos policiais na residência. Esclareceu que foi Dayeverson quem arremessou a sacola pela janela. Afirmou não ter conhecimento da existência de drogas em sua casa. Confirmou, ainda, que os entorpecentes apreendidos pertenciam a Maikon, o qual possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, embora nunca tenha sido preso. Quanto a Carlos, ressaltou que ele não tem qualquer participação com o tráfico e que não estava realizando venda de drogas.

Da mesma forma, os PMES Michel André Teixeira e Lucas Henrique Ferraz narraram, em juízo, toda a dinâmica dos fatos, em que culminou na apreensão de drogas e prisão dos recorrentes, apontando especificamente a participação dos recorrentes na empreitada criminosa, sendo que o recorrente Carlos, na condição de padrasto, vendia as drogas a mando do seu enteado, o recorrente Maikon Douglas (vulgo “MK”), este envolvido na traficância.

Veja-se:

O policial militar Michael André Teixeira, em depoimento prestado em juízo, relatou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, a guarnição recebeu denúncia de que um indivíduo estaria traficando drogas em sua residência, localizada no bairro Santos Dumont. A denúncia descrevia o indivíduo como “coroa, moreno, um pouco barrigudinho” e indicava que seu primeiro nome era Carlos. Diante das informações, a equipe deslocou-se até o local indicado. Ao chegar, entrou em contato com Carlos, que correspondia à descrição fornecida, solicitando autorização para verificar a residência. Ressaltou que, como o imóvel situava-se próximo a uma área de mata, parte da equipe cercou o local. Posteriormente, Carlos consentiu a entrada dos agentes, mas demorou a abrir o portão, alegando procurar a chave, que se encontrava na sala. Nesse momento, um dos policiais visualizou Carlos portando uma sacola verde e dirigindo-se à janela dos fundos. A equipe posicionada na parte posterior da casa observou quando ele abriu a janela e lançou a sacola, que ficou presa em um arbusto. Ao verificarem o conteúdo, constataram a presença de grande quantidade de entorpecentes, razão pela qual foi dada voz de prisão a Carlos. O policial relatou ainda que, em conversa, o acusado informou que a droga pertencia a Maikon, que não estava no local. Sobre Maikon Douglas, vulgo “MK”, afirmou que ele é conhecido pela guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido inclusive detido posteriormente com drogas e arma de fogo. Segundo relato, Carlos afirmou que estava vendendo os entorpecentes para MK. Por fim, o policial declarou não se recordar se Dayeverson estava presente no momento da ocorrência.

No mesmo sentido, o policial militar Lucas Henrique Ferraz, em depoimento prestado em juízo, declarou que, no dia dos fatos, a ação policial teve início após uma denúncia anônima bastante específica, que indicava que Carlos, padrasto de MK, estaria vendendo drogas em sua residência. A denúncia detalhava que ele utilizava veículos de aplicativo, como “moto Uber”, para realizar as entregas. Em razão da precisão da denúncia e do conhecimento da equipe de que a residência pertencia a MK, conhecido da guarnição por abordagens anteriores, foi realizado um cerco no local. Uma parte da equipe permaneceu à frente da casa, enquanto a outra se posicionou na área de mata nos fundos. O policial esclareceu que estava na parte posterior da residência e presenciou, à noite, com o auxílio de uma lanterna, o momento em que a equipe da frente comunicou por rádio que Carlos estava com uma sacola verde na mão e dirigia-se à janela. O declarante narrou que viu Carlos arremessando a sacola, com a intenção de jogá-la no rio, mas a mesma acabou ficando presa em uma árvore. Utilizando um cano, a equipe conseguiu resgatar a sacola e constatou que continha grande quantidade de drogas, além de ácido bórico. Carlos, espontaneamente, informou que a droga pertencia a MK. A testemunha acrescentou ainda que MK reside no local há muito tempo, mas a denúncia não foi dirigida a ele, e sim a Carlos.

Em interrogatório judicial, o recorrente MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES negou a autoria dos fatos, afirmando que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal.

A despeito da negativa do recorrente Maikon Douglas, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou em sua prisão e na apreensão das drogas, além dos prestados pelos informantes, familiares, que confirmaram a propriedade das drogas.

Não pode passar despercebidos que foram apreendidos 94 pedras de crack, 1 pedaço de maconha, 3 papelotes de cocaína, 3 papelotes de crack esfarelado e dois potes de ácido bórico.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, a tese desclassificatória.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações.” (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Prosseguindo.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa de CARLOS CALDEIRA MIRANDA objetiva a aplicação de frações mais benéficas para o recorrente, no tocante à primeira e terceira fases do processo dosimétrico.

A magistrada de origem, na primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base em 1 ano de reclusão, em razão dos maus antecedentes.

Veja-se:

1ª Fase:

Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado possui maus antecedentes maculados (proc. nº 0001418-37.2004.8.08.0065 e nº 0000093-95.2002.8.08.0065); não há registros negativos acerca de sua conduta social; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são normais para o tipo; as consequências são típicas da infração; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública; no que se refere ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que verifico que a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são desfavoráveis, contudo, tais critérios já foram utilizados para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual deixo de considerá-los nesta fase da dosimetria da pena.

Tendo em conta a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo compreendido entre a pena mínima e máxima cominadas em abstrato, o que resultaria no aumento da pena basilar em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Assim, a exasperação em 1 ano reclusão guarda coerência com o entendimento supramencionado, não havendo, portanto, necessidade de reparos.

De outra banda, referente a terceira fase do processo dosimétrico, em relação ao tráfico privilegiado, a magistrada de origem aplicou a fração de 2/5, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1241, delimitou a seguinte controvérsia: “Possibilidade de utilização da quantidade e variedade das drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”

Enquanto não firmado precedente vinculante, a referida Corte de Justiça tem entendido sobre a possibilidade de modulação da fração do tráfico privilegiado, desde que a quantidade e a natureza das drogas não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, hipótese dos autos.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.

2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, de alto poder nocivo, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6).

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

No caso dos autos, foram apreendidas 94 pedras de crack (15g), 1 pedaço de maconha (83,5g), 3 papelotes de cocaína (1,2g), 3 papelotes de crack esfarelado (3,5g) e dois potes de ácido bórico, o que revela quantidade expressiva de drogas, autorizando a modulação da fração nos exatos termos da sentença.

Por sua vez, a defesa de MAIKON DOUGLAS BORGES DOS SANTOS LOPES pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a imposição de regime inicial mais brando.

A magistrada de origem afastou a minorante para o referido recorrente, tendo em vista a existência de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

Veja-se:

Analisando os autos, verifico que o denunciado possui passagens por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (autos do processo nº 0005606-36.2021.8.08.0014, nº 0002472-64.2022.8.08.0014 e nº 0000611-43.2022.8.08.0014).

Conforme a jurisprudência do STJ, registro de ato infracional com conexão temporal com o delito é apto a demonstrar a dedicação a atividades criminosas e afastar a redutora do tráfico privilegiado.

Deve-se ponderar ainda, a gravidade do ato infracional da mesma natureza, indicando sua dedicação a atividades criminosas a ensejar a não aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Não se pode desconsiderar, ainda, que Maikon figura como réu em outros dois processos criminais (nº 5000091-27.2024.8.08.0014 e nº 0000848-09.2024.8.08.0014), ambos em trâmite, nos quais também responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Ressalte-se que um desses delitos teria ocorrido em 29/11/2024, evidenciando relevante proximidade temporal com o fato ora apurado (16/10/2024), o que reforça o quadro de habitualidade delitiva. Portanto, nego a benesse ao réu Maikon Douglas Borges dos Santos Lopes.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[a] Terceira Seção desta Corte estabeleceu que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que demonstradas a gravidade e a contemporaneidade dos atos pretéritos.” (RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJE de 16/12/2025).

Assim, considerando a prática de atos infracionais análogos (anos 2021 e 2022) ao crime de tráfico de drogas (2024), com proximidade temporal ao crime analisado nestes autos, não faz jus o recorrente à minorante pretendida.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo, de ofício, em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Luiz Guilherme Alvarenga (OAB/ES n. 40.155), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.
DE OFÍCIO
, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos em favor de advogado dativo.

É como voto.